Tribunal: TJMT
Processo: 0006709-73.2016.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006709-73.2016.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SILVANI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 829.036.381-87 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELZANE BATISTA DE SALES - CPF: 033.527.341-60 (VÍTIMA), TIMOTEO SCHIEFELBEIN SIQUEIRA - CPF: 025.625.309-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de feminicídio. Tentativa de homicídio simples. Decisão de pronúncia. Materialidade comprovada. Indícios suficientes de autoria. Dolo de matar (
animus necandi
). Versões fáticas antagônicas. Laudo pericial de disparos de arma de fogo no veículo. Pleito de impronúncia e desclassificação para crime de dano. Tese de desistência voluntária. Manutenção da qualificadora. Contexto de violência doméstica e familiar. Inconformismo com o término do relacionamento. Princípio
in dubio pro societate
. Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (feminicídio) e homicídio simples tentado (art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I, e art. 121,
caput
, todos c/c art. 14, II, do CP).

2. Fato relevante. O recorrente teria supostamente perseguido o veículo ocupado por sua ex-companheira e o atual parceiro desta, efetuando disparos de arma de fogo que atingiram o automóvel das vítimas, as quais perderam o controle da direção e fugiram a pé para uma área de mata após a colisão, momento em que o réu teria danificado o carro abandonado com um martelo.

3. A defesa pleiteia a impronúncia ou a desclassificação da conduta para o crime de dano, sustentando a ausência de intenção de matar e o reconhecimento da desistência voluntária. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do feminicídio, alegando motivação estritamente patrimonial decorrente de prejuízo em acidente automobilístico anterior.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova da materialidade e os indícios de autoria autorizam a submissão do caso ao Tribunal do Júri, notadamente quanto à presença do
animus necandi
; (ii) verificar se a interrupção da execução do crime decorreu de circunstâncias alheias ou de desistência voluntária do agente; e (iii) definir se a qualificadora do feminicídio é manifestamente improcedente.

III. Razões de decidir

5. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, fundamentado na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

6. A materialidade e os indícios de autoria do intento homicida encontram-se amparados em laudo pericial que atestou perfurações por projéteis de arma de fogo no veículo das vítimas, bem como em relatos testemunhais que descrevem a perseguição e os disparos efetuados contra o carro em movimento.

7. A desclassificação para o crime de dano ou o afastamento do dolo de matar exige prova inequívoca da ausência do
animus necandi
, o que não se verifica quando há versões conflitantes e elementos técnicos que corroboram a tese acusatória, devendo a incerteza ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

8. O reconhecimento da desistência voluntária é inviável na fase de pronúncia quando a prova sugere que a não consumação pode ter decorrido de fatores externos, como a fuga das vítimas, não restando demonstrada a interrupção da execução por ato exclusivo e voluntário do recorrente.

9. A qualificadora do feminicídio deve ser mantida para análise soberana do Júri, uma vez que o histórico de violência doméstica e o contexto de ciúmes pelo novo relacionamento da ex-companheira fornecem lastro mínimo para a incidência da circunstância por razões da condição de sexo feminino.

10.

A Lei n. 14.994/2024, que tornou o feminicídio crime autônomo, não retroage por ser prejudicial ao réu em comparação à norma vigente ao tempo dos fatos (
tempus regit actum
).

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Havendo indícios de que os disparos de arma de fogo foram efetuados contra veículo ocupado pelas vítimas, a análise do elemento subjetivo do tipo (dolo) compete ao Tribunal do Júri, sendo inviável a desclassificação na fase de pronúncia sem prova inequívoca da ausência de
animus necandi
. 2. As qualificadoras somente devem ser decotadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e dissociadas do acervo probatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”, e XL; CP, arts. 14, II, 15, 121, caput, § 2º, VI, § 2º-A, I, e 163; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.25; STJ, AgRg no AREsp n. 2.802.311/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.06.25; TJMT, ApCrim n. 0005299-98.2013.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.25; TJMT, RSE n. 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.06.25; TJMT, RSE n. 0002004-96.2017.8.11.0045, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.25; TJMT, RSE n. 0000062-45.2020.8.11.0038, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.26; TJMT, ApCrim n. 1001235-35.2020.8.11.0023, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 03.02.26; TJMT, RSE n. 1012899-69.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.02.26; TJMT, RSE n. 0012492-51.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.01.26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Silvani Pereira dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I, c/c art. 14, II (tentativa de homicídio qualificado, na forma do feminicídio), e art. 121,
caput
, c/c art. 14, II (tentativa de homicídio simples), todos do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 336180917).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente, sustentando a ausência de
animus necandi
em sua conduta, alegando que o réu apenas pretendia causar danos materiais ao veículo das vítimas em razão de um prejuízo financeiro pretérito. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de dano (art. 163 do CP) ou o reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP). Por fim, pleiteia o afastamento da qualificadora do feminicídio, argumentando que a motivação do crime seria patrimonial e não baseada em razões de gênero (Id. 336180920).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da decisão de pronúncia (Id. 336180926).

Em juízo de retratação, a Magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 336180927).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscritos pelo Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DO RECORRENTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO SIMPLES, AMB OS NA FORMA TENTADA (ART.121, §2º, VI, C/C §2º-A, INCISO I, E ART.121, AMBOS NA FORMA DO ART.14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO PARA IMPRONUNCIAR O RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE QUE O RECORRENTE TERIA REALIZADO DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA AS VÍTIMAS, INEXISTINDO O ÊXITO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA OBJETIVA E DEVIDAMENTE NARRADA NA DENÚNCIA E COMPROVADA PELA INSTRUÇÃO, SENDO, PORTANTO, COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI ANALISÁ-LAS. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.”
(Id. 344328350).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Silvani Pereira dos Santos
, imputando-lhe, em tese, a prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, na forma do feminicídio, e tentativa de homicídio simples.

Conforme a narrativa fática consolidada no aditamento à denúncia, no dia 06.06.2016, por volta de 13h10min, em via pública, na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o denunciado, supostamente com consciência e vontade, teria tentado matar sua ex-companheira,
Elzane Batista de Sales
, e o então companheiro desta,
Timoteo Schiefelbein Siqueira
.

Segundo consta, o réu e
Elzane
teriam convivido maritalmente por aproximadamente dois anos, em relacionamento que, conforme os autos, teria sido marcado por conturbações. Na data dos fatos, movido pela suposta inconformidade com o término da união, o denunciado teria perseguido o casal com seu veículo e efetuado disparos de arma de fogo em direção às vítimas. Em razão do ataque, estas teriam perdido o controle do automóvel, colidido contra uma cerca e, em seguida, abandonado o veículo e fugido a pé em direção à mata, circunstância que teria impedido a consumação dos delitos.

Quanto à capitulação jurídica, a denúncia originária tipificou a conduta praticada contra
Elzane
nas sanções do art. 121, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal (Id. 336181381). Posteriormente, sobreveio aditamento para retificar a narrativa fática e ampliar o enquadramento legal, requerendo o Ministério Público que a conduta praticada contra a referida vítima fosse considerada como homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Manteve-se, em relação à vítima
Timoteo
, a imputação de homicídio simples tentado, na forma do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A peça complementar descreve os fatos nos seguintes termos:

“(...)

Fato 01 – Tentativa de Homicídio Qualificado – Vítima Elzane Batista Sales

Consta do incluso inquérito policial que no dia 06/06/2016, por volta de 13h10min, em via Pública, na estrada do Matão, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado SILVANI PEREIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, por razões da condição do sexo feminino, tentou matar sua ex-companheira Elzane Batista de Sales, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 06 do ID 82224582); Termo de Declarações; Laudo Pericial nº 410.2.06.2016.013593-01 (ID 82224582, fls. 29/42 – e nesta data anexado com as imagens coloridas), Laudo Pericial de Armas e Munições nº 410.2.03.218.004284-01 (ID 82224582, fls. 67/74 e nesta data anexado com as imagens coloridas) e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Tentativa de Homicídio – Vítima Timoteo Schiefelbein Siqueira

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, o indiciado SILVANI PEREIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, tentou matar Timoteo Schiefelbein Siqueira, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 06 do ID 82224582); Termo de Declarações; Laudo Pericial nº 410.2.06.2016.013593-01 (ID 82224582, fls. 29/42 – e nesta data anexado com as imagens coloridas), Laudo Pericial de Armas e Munições nº 410.2.03.218.004284-01 (ID 82224582, fls. 67/74 e nesta data anexado com as imagens coloridas) e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos

Sobressai dos autos que o indiciado e a vítima Elzane conviveram maritalmente durante 02 (dois) anos e o relacionamento sempre foi conturbado.

Na data dos fatos, a vítima Elzane estava namorando com Timoteo e o denunciado SILVANI não aceitando o fim do relacionamento, imbuído de intenção homicida, perseguiu o casal com o seu veículo e na ocasião efetuou disparos com uma arma de fogo em direção ao casal, que perdeu o controle do carro e bateu contra a cerca.

Verifica-se que o denunciado apenas não concluiu seu intento homicida em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, vez que, após baterem o veículo, as vítimas saíram correndo em direção à mata.

Por fim, presente ainda a qualificadora do feminicídio, pois a conduta delitiva perpetrada em face da vítima Elzane foi praticada por razões da condição de sexo feminino, notadamente por envolver o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia SILVANI PEREIRA DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso VI, c/c §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (vítima Elzane) e artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, também do Código Penal (vítima Timoteo); requerendo a aplicação do procedimento previsto nos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal, para que a presente denúncia seja recebida e autuada, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, designando-se audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas abaixo arroladas e interrogatório do réu, prosseguindo-se a ação penal até a decisão de pronúncia e o seu julgamento perante o E. Tribunal do Júri, postulando a condenação do mesmo nas penas do dispositivo acima mencionado.

(...)”
(Id. 336181384, pp. 1-3).

A peça acusatória, em sua forma aditada, foi recebida em 17.06.2024 (Id. 336181385) e, após regular instrução processual, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda pronunciou o réu nos exatos termos da acusação, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 336180917).

Irresignada, a defesa técnica interpôs o presente recurso em sentido estrito, pugnando, em síntese, pela: (i) impronúncia do réu, sob a alegação de ausência de provas do dolo de matar (
animus necandi
), ao argumento de que a intenção teria sido apenas causar danos materiais ao veículo; (ii) subsidiariamente, desclassificação da conduta para o crime de dano (art. 163 do CP) ou reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP); e (iii) exclusão da qualificadora do feminicídio, sob o fundamento de que a motivação do delito seria patrimonial, e não relacionada à condição de gênero da vítima (Id. 336180920).

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito recursal, embora inexista impugnação específica sobre o tema, cumpre registrar que a Lei n. 14.994, de 9 de outubro de 2024, revogou o inciso VI do § 2º do art. 121 do Código Penal e instituiu tipo penal autônomo para o feminicídio (art. 121-A do CP), com pena mais severa.

Cuida-se, contudo, de hipótese de
novatio legis in pejus
. Por força do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF) e do princípio
tempus regit actum
, a análise da conduta imputada ao recorrente deve observar a legislação vigente à época dos fatos, ocorridos em 06.06.2016, quando o feminicídio figurava como qualificadora do crime de homicídio.

Feita essa ressalva, a pretensão recursal não merece prosperar.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida encontra assento no art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal. Dessa garantia decorre que, na fase de formação da culpa (
judicium accusationis
), cabe ao Magistrado apenas aferir a admissibilidade da acusação, sem adentrar de forma exauriente no exame do elemento subjetivo do tipo.

Assim, demonstradas a prova da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“(...) A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se tão somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, independentemente da aplicação do princípio in dubio pro societate. (...)”
(TJMT, RSE n. 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.06.2025, DJe 27.06.2025).

Nesta fase processual, eventuais dúvidas relevantes acerca da real intenção do agente devem ser submetidas ao Conselho de Sentença. Não cabe ao Juiz togado, salvo em hipóteses absolutamente inequívocas, afastar de plano o dolo de matar ou proceder à desclassificação para delito menos grave com base em juízo de certeza negativa acerca do
animus necandi
.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos boletins de ocorrência n. 2016.183093 e n. 2018.102909 (Id. 336181370, pp. 6-8 e 78-79), pelo auto de prisão em flagrante (Id. 336181370, p. 55), pelos termos de declarações e interrogatórios colhidos (Id. 336181370, pp. 18-92, e Id. 336180909) e, de forma particularmente relevante, pelo laudo pericial n. 410.2.06.2016.013593-01 (Id. 336181370, pp. 29-42), que atestou a existência de perfurações no veículo das vítimas compatíveis com a passagem de projéteis de arma de fogo.

No que tange aos indícios de autoria e à controvérsia acerca do
animus necandi
, há elementos nos autos que impedem o afastamento imediato da tese acusatória, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelas vítimas, testemunhas e pelo próprio recorrente, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial.

Embora a defesa sustente a ausência de dolo de matar, amparando-se principalmente no depoimento judicial de
Elzane Batista de Sales
, que procurou relativizar a conduta do recorrente, tal versão contrasta, em tese, com outros elementos probatórios coligidos ao longo da instrução.

Na fase policial,
Elzane
narrou histórico de desentendimentos com o réu e descreveu a perseguição ocorrida no dia dos fatos. Segundo seu relato, após ser advertida por
Timoteo
de que o agente estaria armado, houve um disparo que atingiu o veículo e, depois da colisão, o automóvel teria sido danificado com o uso de um martelo:

“(...) QUE a declarante relata que morou maritalmente com a pessoa de SILVANI (...) durante 02 (dois) anos (...) QUE no ano de 2016, acabou se separando (...) e foi morar com a pessoa de TIMOTEO SCHIFELBEIN SIQUEIRA (...) o TIMOTEO acabou batendo no veículo (...) de propriedade do SILVANI (...) e que a intenção do TIMETEO era provocar a pessoa de SILVANI (...) QUE passado cerca de uns 04 (quatro) dias a declarante e o TIMOTEO está indo para o Garimpo (...) quando percebeu que o SILVANI (...) estava os seguindo (...) QUE (...) ao perceber que estava sendo seguida com o TIMOTEO então pediu para o seu companheiro parar o veículo e que esse companheiro foi parando o veículo para a declarante descer do veículo para ir conversar com o SILVANI (...) e que nessa hora o TIMOTEO lhe disse (...) vamos que ele está armado; QUE então o TIMOTEO acelerou o veículo e saíram disparada pela Estrada do Matão e o SILVANI (...) saiu os perseguindo e efetuou um único disparo que veio a acertar o veículo acima da roda traseira do lado do motorista; QUE em seguida o TIMOTEO tentou virar na estrada do secador da Fazenda São João, e então o TIMOTEO perdeu o controle do veículo subindo no barranco e batendo em uma lasca de madeira (...) QUE o SILVANI desceu do veículo dele com um martelo na mão e passou a desferir golpe nos vidros, lanternas traseiras e depois disso o mesmo foi embora no carro dele; (...)”
(Id. 336181370, pp. 91-92).

Em juízo,
Elzane
apresentou versão segundo a qual o episódio teria sido motivado pelo prejuízo material decorrente da colisão anterior. Ainda assim, confirmou a existência de agressões no relacionamento pretérito e mencionou a ocorrência de ao menos um disparo contra o carro em movimento, embora tenha afirmado não ter visualizado arma de fogo e que, no momento final da abordagem, viu o réu com um martelo:

“(...)
Elzane:
Começou não sei se um dia, dois dias antes, que o rapaz que eu estava no relacionamento na época, ele tinha tomado umas, sei lá se é cerveja, sei que ele tinha tomado uma, e o Silvio passou já com uma moça que ele tava no carro e o Timoteo, não sei se foi por causa da pinga, por causa do quê, ele jogou o carro para cima do carro que tava o Silvio e a moça. Isso danificou tanto o carro que a gente estava quanto o carro do Silvio. No outro dia, o Silvio foi a até a minha casa, que era na casa do meu pai que tava até, pedir que pagasse o conserto do carro, né? O Timoteo nesse dia nem... Acho que nem saiu, não lembro ao certo. Acho que nem foi o Timoteo que atendeu o Silvio, foi eu.
Promotora:
Tá, mas eu só não entendi assim, por que o Timoteo fez isso?
Elzane:
Justo, eu também não entendo. Eu acredito que foi por causa do álcool que tava na cabeça. No tempo que eu tinha relacionamento com o Silvio, aconteceu dele me dar uns tabefe, uns tapa. Até por isso que não, que não prosseguia nosso relacionamento na época, porque ele, né, tinha me batido algumas vezes. E eu acho que o Timoteo lembrou disso, se alterou ao lembrar, né, e jogou o carro assim. Eu acredito que seja isso. Eu nem sei na verdade...
Promotora:
E aí depois que isso aconteceu, que que...
Elzane:
Eu passei indo levar dois rapazes do garimpo, e aí a gente entrou ali na estrada do, que dá acesso à essa linha, e ele foi atrás do carro, mas ele não foi atrás para matar nós. Nem eu, nem o Timoteo. Ele foi atrás, por quê? Desde esse dia eu entendi assim, só que no momento nervoso a gente acaba da parte e tal, né? Mas ele foi atrás que ele queria receber. Como não pagaram o conserto do carro, ele quis que o Timoteo também tivesse o prejuízo no carro dele, tanto que em momento nenhum ele apontou arma ou qualquer objeto que pudesse matar nós naquele dia, ele só correu atrás, acabou que batemos o carro no palanque daquela fazenda São João, e ele desceu do carro com um martelo na mão, era um martelo, não era arma de fogo, não era faca, era um martelo. Ele desceu com esse martelo e foi quebrado tudo que tinha de vidro, farol, lanterna traseira, quebrou tudo.
Promotora:
Tá, pera aí. Então, vamos lá. Primeiro teve esse episódio do Timoteo com o carro, que ele bateu no carro do Silvio. Quantos dias depois que foi o episódio da estrada do Matão? Mais ou menos? A senhora sabe?
Elzane:
Mais ou menos 3 a 4 dias, eu não lembro ao certo.
Promotora:
A senhora percebeu que o Silvio estava indo atrás de vocês em que momento? Na saída da cidade, na estrada?
Elzane:
Na estrada. Foi até o Timoteo que percebeu. Eu achei que ele queria falar comigo, né? Queria talvez alguma coisa comigo, para eu não lembrar, não imaginava que fosse por causa do negócio do carro lá. Eu só entendi que ele queria danificar o carro do Timoteo quando ele desceu com o martelo e saiu quebrando, aí que eu entendi. Falei: “Ah, tá, ele não quer prejudicar a nossa vida, ele não quer tirar a nossa vida, atentar contra nossa vida. Ele quer que tenha o prejuízo que ele teve e que não foi pago”.
Promotora:
Certo. A senhora viu se ele estava armado? Com arma de fogo?
Elzane:
Eu ver, eu não vi. O Timoteo disse, mas eu não vi.
Promotora:
Então, o Timoteo disse, né? Que foram feitos disparos de arma de fogo contra o veículo dele. A senhora não viu esses disparos, então?
Elzane:
Não, o disparo, teve um disparo que pegou no carro, né, o oficial, não sei quem, foi lá na minha casa e tirou foto, tirou foto. Isso estava, o carro estava em movimento, todos os dois carros estavam em movimento. E foi um único, não teve mais, foi...
Promotora:
Mas a senhora chegou a ver o Silvani..?
Elzane:
Eu não vi a arma, eu não vi arma de fogo. Eu não vi. Eu eu só, na verdade eu nem eu vi esse tiro. Eu só vi que tinha tido tiro depois quando a gente foi olhar o carro, olhar os danos no carro, a gente viu a marca, mas vê eu, ver a arma, eu não vi.
Promotora:
Mas o Timoteo disse que foi a senhora que tinha visto o Silvio com a arma.
Elzane:
Ele falou: “Não desce”. Eu falei para ele: “Para o carro, ele quer falar comigo”. Ele parou o carro que eu fui para descer, ele disse: “Não desce. Volta que ele tá armado”. Isso aí (inaudível).
Promotora:
Tá. Ele falou: “Volta que ele tá armado”. Aí a senhora fez o quê?
Elzane:
Voltei. Fechei a porta. Eu tinha aberto a porta, colocou o pé para fora e ele falou: “Volta”.
Promotora:
E aí?
Elzane:
Voltei. Começou correr mesmo. (...)
Promotora:
Então, mas aí a senhora voltou pro carro e aí? O Timoteo saiu com o carro? Vocês saíram correndo?
Elzane:
Ninguém desceu do carro. Ninguém desceu. Eu cheguei a colocar um pé para fora só. Não cheguei a sair do carro.
Promotora:
O Timóteo foi ouvido aqui, ele disse que vocês correram, desceram do carro, correram cada um em uma direção diferente.
Elzane:
Exatamente. Nesse momento que teve essa corrida que nós desceu e correu. Eu olhei para trás e vi que o Silvio vinha com o martelo na mão quebrando o carro.
Promotora:
Então, ó, dona Elzane, então eu preciso que a senhora fale a verdade, porque tá, eu tô ficando confusa. A senhora tinha dito que não desceu do carro, colocou o e fechou a porta. Agora a senhora tá falando...
Elzane:
Esse momento que eu quase desço carro e volto, foi quando eu pedi pro Timoteo parar o carro. Falei: “Olha, tava correndo. Ele, nós na frente, ele atrás”. Antes do carro bater, que aconteceu de eu pedir pro Timoteo parar, que eu fui para descer do carro e voltei, entendeu? E a gente continuou a correr, continuou. Lá na frente, falei: “Entra fazenda”, no que ele virou para entrar na fazenda, como tava correndo muito, que é um uninho velho lascado, o carro não fez a volta certa para entrar (...) e bateu no palanque da porteira, entendeu? Então nessa hora que bateu o carro que saiu todo mundo correndo, e descemos o carro e correu. Quem ia ficar lá para esperar, a gente sabia o que realmente queria, a gente correu. Depois que eu olhei para trás, vi que ele tava com um martelo na mão.
Promotora:
Mas se a senhora tava me dizendo que ele não foi para matar, que tinha essa questão que ele queria conversar do carro. Por que que a senhora correu então? Se a senhora não ouviu o tiro? Por que que a senhora saiu correndo?
Elzane:
Tá tentando me confundir? Eu disse que até o momento que eu pedi para parar o carro, eu imaginei que ele quisesse falar comigo, que era alguma briga entre eu e ele. Entendido? Falar pausadamente. Depois desse momento que o Timoteo disse que ele estaria armado e não era para eu descer do carro, e continuou a perseguição. Continuamos, entendidos? Depois o carro bateu, saímos correndo, todo mundo achando que ele queria fazer alguma coisa com nós. Quando a gente olha para trás, você vê se a pessoa tá vindo atrás ou não, né? É normal. Eu olhei para trás de mim e vi que ele tava lá no carro, ele não tava correndo atrás de mim, não tava correndo atrás do Timoteo, ele tava no carro, quebrando o carro. Foi onde eu entendi que ele queria só que Timoteo também tivesse o prejuízo.
Promotora:
Aí a senhora chegou a voltar lá para falar com ele ou não?
Elzane:
Não, foi rápido. Ele quebrou ali os vidros que ele tinha que quebrar, eu tava cansada de correr, esperei, né? Acabar ali, e depois (inaudível). Eu tava tentando falar com o meu pai, liguei pro meu pai, foi meu pai e minha prima lá. Isso ele já tinha saído de lá.
Promotora:
Entendi. Depois disso, a senhora chegou a falar com ele sobre esse episódio?
Elzane:
Não, nunca mais conversando sobre isso. Se conversamos, não me lembro. Acredito que não.
Promotora:
E a senhora verificou então que só tinha um, uma marca de disparo de arma de fogo no veículo?
Elzane:
Exato.
Promotora:
Exceto esse dia que o Timoteo bateu no carro dele, eles já tinham tido algum desentendimento antes?
Elzane:
Com o Timoteo?
Promotora:
É.
Elzane:
Não.
Promotora:
E com a senhora o relacionamento ele era um pouco agressivo de vez em quando?
Elzane:
Sim.
Promotora:
Deixa eu só confirmar uma informação aqui. Laudo. É, aqui, ó, no laudo tem pelo menos três perfurações de saída de projeto de arma de fogo. Então, a senhora não viu essas três, só viu uma? Folha 150, 149.
Elzane:
Três?
Promotora:
Sim. E a senhora não ouviu, então ele atirando?
Elzane:
Isso foi pessoa que falou ou..?
Promotora:
Não, está no laudo que foi feito. A senhora só viu um, certo? E não ouviu nada?
Elzane:
Só existiu uma marca de bala naquele carro. Não sei da onde são as outras duas. Não sei se alguém falou, que eu me lembro é uma marca de bala.
Promotora:
Bom, eu estou satisfeita, Excelência. Obrigada.
Defesa:
Boa tarde, senhora Elzane. Senhora Elzane, algumas perguntas só pra gente tentar entender como que era o convívio de vocês. O relacionamento de você, da senhora e do Silvani, durou quanto tempo mais ou menos?
Elzane:
2 anos.
Defesa:
No momento em que esses fatos aconteceram, vocês já estavam separados? Já estava há quanto tempo mais ou menos?
Elzane:
Eu não sei quanto tempo estava separado dele, não. Não lembro.
Defesa:
Mas já estavam separados há algum tempo.
Elzane:
Estava separado, eu estava tendo um relacionamento com o Timoteo.
Defesa:
Após vocês se separarem, enfim, e até nesse acontecido, como que era? Você tinha algum contato com Silvani? Ele tinha algum contato com você? Havia algum tipo de ameaça dele em relação a você ou não?
Elzane:
Não.
Defesa:
Depois, logo depois desse fato, enfim, até os dias de hoje, ele ameaçou você de alguma forma? Teve algum tipo de contato?
Elzane:
Não, a gente já conversou depois desse fato várias vezes, acho que até voltamos, mas ameaçar ou qualquer coisa do tipo, não. (...)”
(Id. 336180909).

Na fase policial,
José Gericó Messias de Sales
, pai de
Elzane
, também prestou declarações sobre o relacionamento mantido entre sua filha e o acusado. Em seu relato, afirmou que o réu costumava andar armado, que teria ameaçado
Elzane
de morte caso ela não reatasse o relacionamento e que o episódio envolvendo
Timoteo
teria ocorrido em contexto de ciúmes:

“(...) QUE o declarante é pai de ELZANE BATISTA SALES (...) Que (...) sua filha morou com a pessoa de SILVANIR aproximadamente 01 (um) ano e que durante esse tempo o mesmo por várias vezes ameaçou e chegou até a bater em sua filha; (...) Que o SILVANIR sempre anda armado; (...) Que (...) o SILVANIR chegou a dar um tiro no veículo do TIMOTEO em uma tentativa de homicídio por ter visto a sua filha ELZANE em companhia do TIMOTEO; Que por causa dessa episódio sua filha com medo acabou voltando a morar com o SILVANIR, mas que no mês de Julho ou Agosto o SILVANIR voltou a agredir sua filha e desta vez a mesma acabou separando do mesmo, mas que sua filha não chegou a registrou ocorrência por medo do SILVANIR concretizar as ameaças dele de morte; (...)”
(Id. 336181370, p. 18).

Em juízo, contudo,
José
, ouvido na condição de informante, apresentou versão mais limitada. Ao ser indagado sobre o episódio e o histórico de agressões, disse não se recordar ou não ter conhecimento direto, mencionando que soube do disparo por terceiros:

“(...)
José:
Eu fiquei sabendo bem depois, né? Eu nem sabia que tinha corrido isso aí. (...)
Promotora:
Como que era o relacionamento do Silvani com a dona Elzane? Era um relacionamento tranquilo? Eles brigavam muito? Ele era agressivo?
José:
Discutia quando casal, discutia que é assim, que brigava, que avançava no outro não sabia não. Eu não gosto de perguntando, né? É feio ficar

perguntando, querendo saber. Eu sou meio para lá, né? Eu não posso ficar misturando muito porque já casou, né?
Promotora:
O senhor sabe quanto tempo que eles ficaram juntos?
José:
Eu não me lembro. Eu sou muito ruim para lembrar.
Promotora:
O senhor sabe se alguma vez ele agrediu a filha do senhor?
José:
Não, não sei não. Não sei falar.
Promotora:
Ela chegou a contar pro senhor sobre esse dia que ele teria perseguido ela e o Timoteo na estrada?
José:
Não, por ela não, fiquei sabendo por outros que tinha atirado do carro lá, mas não sei se era para pegar neles, não. (...)
Promotora:
E quem contou pro senhor isso?
José:
Ah menina, faz muito tempo. Eu não consigo lembrar. Eu atendo muita gente na oficina, né? (...)
Promotora:
E o senhor nunca conversou com ele diretamente sobre isso?
José:
Não.
Promotora:
O senhor sabe se ele já tinha tido algum desentendimento com Timoteo antes?
José:
Não, não sei não. (...)”
(Id. 336180909).

A vítima
Timoteo Schiefelbein Siqueira
, por sua vez, prestou declarações tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentando versão que, em tese, vai ao encontro da imputação veiculada na denúncia quanto à perseguição e aos disparos.

Na fase policial,
Timoteo
afirmou que, durante o relacionamento com
Elzane
, teria sido ameaçado pelo recorrente em razão de este não aceitar o término da relação anterior. Relatou, ainda, que, no dia dos fatos, houve perseguição em via pública e disparos em direção ao veículo em que estava:

“(...) QUE o declarante namorou com a pessoa de ELZANE BATISTA SALES, (...) mas que durante esse tempo foi ameaçado pelo ex-companheiro da SILVANI várias vezes; Que o SILVANI não aceitava o fim do relacionamento (...) e que por isso ameaçava a ELZANI e o declarante; Que na data de 06/06/2016 (...) estava indo com a ELZANE até uma Fazenda (...) quando começou a ser perseguido pelo SILVANI que estava em um veículo VW/Gol (...) e o declarante estava em um veículo Fiat/Uno, (...) sendo que essa perseguição começou na saída da cidade e que durou até próximo ao silo da Fazenda São João onde o SILVANI encostou com o Gol na lateral de seu veículo e efetuou vários disparos em direção ao declarante e a ELZANE (...) Que por causa disso o declarante terminou o namoro com a ELZANE e essa por medo acabou voltando a morar com o SILVANI por algum tempo até que esse voltou a bater na mesma e que então largaram novamente; (...)”
(Id. 336181370, p. 22).

Em juízo,
Timoteo
reiterou a narrativa de perseguição e disparos, acrescentando que o veículo do acusado teria emparelhado com o seu e que a arma teria sido apontada em sua direção, enquanto estavam no automóvel outras pessoas além de
Elzane
:

“(...)
Timoteo:
Eu tava indo em direção à Serra do Caldeirão (...) e aí ele veio com o carro dele, emparelhou com o meu carro e disparou, efetuou disparo de arma (...)
Promotora:
O senhor tinha um relacionamento com a dona Elzane, certo?
Timoteo:
Eu tive, tive após separarem, eu tive envolvimento, entendeu? Não sabia da forma obsessiva que ele tinha até o fato (...)
Promotora:
E aí ele veio com outro veículo e emparelhou o carro dele com o seu?
Timoteo:
Isso. E efetuou disparos.
Promotora:
O senhor lembra quantos?
Timoteo:
Uns dois, três, eu não lembro. Eu sei que uns dois, três acertou o veículo.
Promotora:
E o senhor chegou a ver ele tirando a mão para fora, mostrando a arma?
Timoteo:
Sim, sim, ele estava visivelmente aqui na minha direção.
Promotora:
O senhor chegou a ver que tipo de arma que era?
Timoteo:
Acho que era um revólver 38. Eu não sei.
Promotora:
E ele tava sozinho no veículo?
Timoteo:
Tava, estava sozinho.
Promotora:
Certo, e aí ele efetuou esses disparos. O senhor se recorda onde que pegou no veículo?
Timoteo:
Não, os tiros pegou... Bom, um dos tiros, eu tô lembrando, pegou na porta traseira do carro, mais ou menos ali na coluna traseira, para-choque, se eu não me engano, um disparo.
Promotora:
Mas quando ele parou o carro ao lado do seu, ele apontou para vocês dois?
Timoteo:
Sim, sim. Eu tava, eu tava com mais pessoas, não tava eu e Elzane só não, eu tava indo em direção à serra, tinha acho que uns três passageiros no banco de trás, se eu não me engano, entendeu? Nós estávamos em cinco no carro.
Promotora:
E a senhora Elzane tava na frente e o senhor dirigindo?
Timoteo:
Tava no banco da frente, sim, acho.
Promotora:
Veio perseguindo o senhor desde quando? O senhor lembra? Desde a saída da cidade?
Timoteo:
Saída da cidade, acho que uns 6 km mais ou menos, que é mais ou menos saiu o ferro uns 3 km máximo, porque é onde foi construir, tava até em construção um filo que hoje existe ali, entendeu? E eu acabei entrando nessa construção ali, nessa área.
Promotora:
E ele já tinha procurado o senhor e Elzane antes ou essa foi a primeira vez?
Timoteo:
Não, a minha pessoa a primeira vez. Houve situação contra a Elzane, né? Várias vezes, né?
Promotora:
O senhor sabe quanto tempo de relacionamento que ela teve com ele?
Timoteo:
Não, não, não sei. Não sei.
Promotora:
E ela chegou a comentar com o senhor se ele já tinha feito isso com ela anteriormente?
Timoteo:
Olha, agressões tinha feito sim. Isso aí é, isso aí é notório, entendeu? Lá por todo mundo. E ele era violento com as mulheres que tinham relacionamento, né?
Promotora:
Mas então assim, depois que ele deu esses disparos, ele foi embora? Como que foi? Vocês pararam o veículo? O que que aconteceu?
Timoteo:
Não, ele foi com o carro, eu entrei para dentro da fazenda, entrei dentro da lavoura, da roça, entendeu? Eu joguei o carro para dentro do mato. Mato não, é roça, entendeu?
Promotora:
E aí o senhor não viu mais.
Timoteo:
Ele veio atrás, ele veio atrás. Eu parei o carro e saí, abandonei o carro e saí correndo pro meio da roça, entendeu?
Promotora:
Ah, o senhor chegou a sair de dentro do carro?
Timoteo:
O carro, a hora que o carro parou na roça lá no meio da soja lá, eu abri fuga, né?
Promotora:
E depois disso ele chegou a dar a efetuar outros disparos?
Timoteo:
Ele tava em volta do carro. Em volta do carro.
Promotora:
Ele tava em volta do carro.
Timoteo:
Tava.
Promotora:
E a dona Elzane, ela saiu correndo também?
Timoteo:
Também, ela saiu em direção ao pessoal que tava construindo esse filo. Essa... É um filo, um negócio de secar soja.
Promotora:
Ele chegou a correr atrás de vocês também?
Timoteo:
Não, ele parou lá no carro, ele ficou mais próximo ao carro. Eu parei o carro, ele veio até a direção do carro, ele não veio atrás. (...) Eu fui para um lado, Elzane foi para outro lado, entendeu? Nós não fomos na mesma direção. (...)
Defesa:
Quando vocês perceberam aí a aproximação do veículo do Silvani, qual foi a conduta de vocês? Os tiros vieram logo em seguida? Como que isso se deu?
Timoteo:
Primeira coisa, ele tentou parar, tipo, com a arma em punho e falar para mim parar o carro, você vai parar? Eu não paro, entendeu? Eu tava com um carro Uno Milli, um carro pesado, carregado de gente, de tralha. Ele tava num carro num Gol, um não sei se é 1.6, se 1.8, mas bem mais potente que o carro Uno Milli, entendeu? Não tem como correr. (...)
Defesa:
Mas como que foi? Como que o senhor parou o carro? O senhor chegou a bater o carro antes de parar? Como que foi isso?
Timoteo:
Ah, teve, né? Teve a situação de bater no barranco, correr lá para dentro. Teve, teve. Aham.
Defesa:
Entendi. Nesse momento, o senhor notou quando o carro parou e vocês desceram, vocês notaram algum tipo de aproximação do senhor Silvani?
Timoteo:
Sim, ele veio. Ele veio, os disparos, eu joguei pro lado direito da estrada, porque ele tava no lado esquerdo, né, do lado da minha porta.
Defesa:
Mas quando vocês desceram, vocês viram ele se aproximando a pé ou de carro ainda?
Timoteo:
Carro. Ele chegou com o carro próximo e veio a pé, e aí foi em volta ali, com carro, em volta do carro.
Defesa:
Quando ele tava a pé, você chegou a ver ele quando ele tava a pé?
Timoteo:
Sim ué, claro. (...)
Defesa:
E nesse momento ele tava você viu claramente se ele tava armado ou não?
Timoteo:
Tava em punho toda hora.
Defesa:
Porque a dona Elzane quando ouvida em polícia disse que ele tava com martelo na mão nesse momento. O senhor se recorda sobre isso ou não?
Timoteo:
Não, não, não, não recordo. A Elzane foi para um lado e eu fui pro outro. Ele foi pro meio do Clareira, que era que era que era a situação do da construção desse silo. Eu fui pro meio da roça.
Defesa:
Quando vocês entraram na roça, ele foi atrás de vocês?
Timoteo:
Não, atrás de mim não. Ficou próximo ao carro.
Defesa:
Tá, beleza. Nesse mesmo mês aí de junho de 2016, vocês... Teve algum acidente de trânsito envolvendo o senhor e o Silvani?
Timoteo:
Teve um fato.
Defesa:
Como é que foi isso aí?
Timoteo:
Ele veio seguindo, perseguindo o carro, certo? Aí ele fechou e eu acabei esbarrando com a caminhonete nele, entendeu?
Defesa:
O senhor esbarrou propositalmente nele?
Timoteo:
Não, não, senhor. Não, senhor. Não, senhor.
Defesa:
Porque a dona Elzane quando foi ouvida disse que o senhor teria feito isso inclusive para provocá-lo. O senhor se lembra de algo nesse sentido?
Timoteo:
Não, não, não, não. (...)”
(Id. 336180909).

Em juízo,
Antonio Marcos Pereira da Silva
, investigador de polícia, afirmou recordar-se do atendimento da ocorrência e, em linhas gerais, reproduziu aquilo que lhe teria sido narrado pelos ocupantes do veículo. Segundo seu depoimento, houve notícia de um disparo durante a perseguição e de outros disparos após a perda de controle do automóvel, quando os ocupantes já teriam saído em fuga. Ressalvou, contudo, que tais informações decorreram do relato recebido no local e que o recorrente não foi encontrado naquele dia:

“(...)
Promotora:
O senhor se recorda de ter atendido essa ocorrência? Pode narrar pra gente, por favor?
Antônio:
Sim, atendemos sim essa ocorrência. Sim, senhora.
Promotora:
O que o senhor se lembra?
Antônio:
Foi acionado via 190, a vítima passou pra gente, né? Via 190, onde foi passado para a viatura de rua, que era a minha viatura, ela tinha saído a sua residência na BR-174, foram até o posto Rondon, abasteceram o veículo que eles estavam e deslocaram sentido à estrada do Matão na MT, quando na altura ali da Fazenda São João, perceberam que o veículo estava tentando fechar eles, né? Um veículo Gol, tentando fechar o Uno deles. Aí o senhor Timoteo parou o veículo. Quando ele parar o veículo, a pessoa desse outro veículo Gol, desceu de posse de uma arma. Aí eles saíram tentando fugir do veículo, né, da pessoa que desceu desse veículo, sentido a rodovia. Quando na altura do secador da fazenda, ele perdeu o controle da direção e veio a da pista e batendo no acerto. (...) Aí na altura da São João, eles saíram da pista batendo numa cerca. Nesse momento, nesse veículo tentou antes, anteriormente o veículo teria a pessoa do veículo Gol. No caso, quando ele fechou o veículo, a pessoa desceu do veículo, eles saíram em disparado com o veículo, né? E essa pessoa efetuou um disparo, efetuou um disparo em direção do veículo Uno, né? Eles saíram disparada, lá na frente perderam o controle e bateram na cerca.

Os ocupantes do Uno saíram correndo pro pasto, um para cada lado. E a pessoa do Gol, que era o senhor Silvani, né? Aproximou do veículo e efetuou alguns mais alguns disparos na lateral desse carro, mas não foi localizado. A gente foi no local e não foi localizado no caso para efetuar a prisão dele.
Promotora:
Mas então quem... Foi algum desses ocupantes que contou pro senhor que ele deu o primeiro um disparo, depois ele desceu e deu mais dois no veículo quando as pessoas já estavam fora do veículo?
Antônio:
Sim. Já na segunda, na primeira abordagem que ele tentou abordar o veículo, e eles saíram em fuga dele, ele efetuou um disparo em direção ao veículo, né? Mais à frente, quando eles perderam o controle do veículo, bateram na cerca, o ocupante do que efetuou o disparo do Gol, Silvani, efetuou mais um disparo na lateral do veículo lá quando estava fora da estrada já, já tava, não tinha mais ninguém no veículo, entendeu? Assim foi relatado pra gente, né? A vítima relatou pra gente, os ocupantes do veículo Uno.
Promotora:
E aí o senhor Silvani, os senhores não conseguiram encontrar no dia?
Antônio:
Não, nós não conseguimos encontrar para fazer a prisão dele. (...)
Defesa:
Então teriam sido duas ocasiões que os disparos teriam sido efetuados, sendo que a segunda, a segunda ocasião não havia mais ninguém no veículo. É isso?
Antônio:
É, de início, quando eles se chocaram na cerca, eles abandonaram o veículo, né? Aí a pessoa relatou que ele aproximou do veículo e efetuou outros disparos nesse veículo. No momento já estavam no mato já, correndo pro mato.
Defesa:
O senhor tomou conhecimento se nesse momento em que ele desceram do veículo, Silvani teria ido atrás deles também? Assim, a pé propriamente ou não?
Antônio:
Não, isso aí não, se foi relatado no momento eu não recordo. (...)”
(Id. 336180909).

Na mesma linha,
Paulo Suady Ferreira Vieira
, também investigador de polícia, declarou na fase inquisitorial que participou da diligência de busca e apreensão na residência do recorrente. De acordo com sua narrativa, na ocasião teriam sido localizadas arma de fogo, munições e estojos deflagrados, após indicação feita pelo próprio investigado:

“(...) QUE o depoente é investigador de polícia (...) quando na data deste ato deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão (...) residência da pessoa de SILVANI PEREIRA DOS SANTOS, que assinou e acompanhou as buscas na residência/bar; QUE, SILVANI colaborou com as buscas, revelando de imediato que havia arma no local, sendo esta uma Modelo M1, calibre .30 Carabine que estava encima de um guardou roupa enrolado em um edredom QUE, no carregador da arma havia 25 munições que não estava acoplado na arma QUE, dentro do guarda roupa também foi encontrado um recipiente transparente contendo 25 munições de calibre 38, 02 estojos calibre 38 deflagrados e 03 estojos calibre .30 deflagrados (...)”
(Id. 336181370, p. 60).

Em juízo,
Paulo Suady
disse ter tomado conhecimento da situação a partir do depoimento das vítimas e relatou sua participação na busca realizada na residência do réu. Mencionou que, após examinar os autos e o resultado pericial, teve ciência da existência de disparos que atingiram o veículo, consignando, ao mesmo tempo, não lhe caber afirmar qual teria sido a intenção do agente:

“(...)
Paulo:
Eu tive ciência da situação e a partir do depoimento da vítima, a autoridade policial solicitou uma busca na residência e comércio do senhor Silvani. Eu participei da busca na residência. Lá foi encontrado uma arma de fogo, um tipo carabina 30 carbine e munições também de calibre 38, além dessa arma. Durante a busca ele relatou que essa arma não era dele, que ele tava guardando e não tinha munições, né? Quer dizer, que as munições que tinha de calibre 38 lá também era da mesma pessoa que pediu para guardar a arma. O Silvani alegou que teve uma discussão com a mulher e teve um desentendimento, mas não era a intenção de cometer o óbito, né? Então ele foi conduzido para delegacia em função dessa munição e dessa arma que foi encontrada lá, que segundo ele seria de terceiros. E depois disso a mulher também foi ouvida, relata que acha que o desentendimento dele com a mulher foi em função do atual relacionamento dela, que também ele foi acusado, né, de tentar matar ela, e o rapaz que ela relacionava na época, porque teve um esbarrão de veículo e depois ela falou que acreditava que aquilo tudo tinha a ver com o atual dela ter esbarrado no carro do Silvani. Então ficou meio, muita informação, doutora, mas resumindo, o que eu tenho de informação é que o Silvani teve desentendimento com a ex e com o atual da ex na época. Em função disso, foi pedido a busca na residência, lá foi encontrada a arma, ele foi conduzido para a delegacia em função dessa arma e de munições.
Promotora:
Uhum. Mas em relação ao dia que ele teria efetuado disparos lá contra as vítimas, o senhor chegou a levantar quantos disparos, se esses disparos atingiram o veículo?
Paulo:
Foi feito análise pela Politec, né? Que quando foi feito o pedido da busca, eu tive acesso aos autos e vi que teve, acho que foi dois, três ou quatro disparos, né, que até bate com o que foi descrito pelas vítimas, que teve um disparo que atingiu o veículo, eles saíam correndo. Inclusive até a ex-amásia dele cita isso, que ela acha que os disparos foi mais em vingança do carro do atual ter esbarrado no carro do Silvani de desentendimento deles, que ela acha que o Silvani não teria intenção de matar. Então assim, teve os disparos no veículo. Quanta a intenção dele de matar ou não, eu não posso dizer, mas teve uma perícia sim. (...)”
(Id. 336180909).

No tocante aos interrogatórios do recorrente, observa-se que
Silvani Pereira dos Santos
, na fase policial, apresentou versões em que negou ter efetuado disparos de arma de fogo, mas admitiu ter seguido as vítimas e danificado o veículo com um martelo, atribuindo sua conduta a desentendimentos anteriores com
Timoteo
e à sensação de provocação sofrida nos dias que antecederam os fatos.

No primeiro interrogatório policial,
Silvani
afirmou que teve problemas com
Timoteo
em razão de dano causado em seu veículo e declarou que, no dia dos fatos, após vê-lo no Posto Rondon, teria ido atrás do automóvel portando um martelo, negando, todavia, qualquer disparo de arma de fogo:

“(...) Que o interrogado nega que possua qualquer tipo de arma de fogo; Que segundo o interrogado realmente teve problemas com a pessoa de TIMOTEO de devido o mesmo ter batido em seu veículo VW/Gol, cor prata, mas que não sabe informar outros dados do veículo, sendo que nesse dia o TIMOTEO estava com uma caminhonete Chevrolet/S10, cor branca, e não ter pago o estrado que ficou mais de dois mil reais e ainda ficava provocando o interrogado com gestos ofensivos; Que segundo o interrogado no mês de junho de 2016 o TIMOTEO esteve no Posto Rondon de onde ficou provocando o interrogado e que em seguida o mesmo saiu em direção a Estrada do Matão no veículo Fiat/Uno, cor preta, placa n° 2904, juntamente com a pessoa de ELZANE BATISTA DE SALES, e então o interrogado pegou um martelo e foi atrás dos dois, mas que o TIMÓTEO com medo jogou o veículo que estavam em uma barranco e saiu correndo para o mato com medo do interrogado; Que o interrogado afirma que em nenhum momento efetuou qualquer disparo de arma de fogo no veículo em que o TIMOTEO e a ELZANE BATISTA DE SALES; Que segundo o interrogado a pessoa de ELZANE inclusive fica te ligando querendo que os dois se reconcilie, mas o mesmo não quer voltar a morar com a mesma; (...)”
(Id. 336181370, p. 20).

No segundo interrogatório policial, o recorrente voltou a negar ameaças e disparos, reiterando que teria perseguido o veículo por não suportar as provocações que, segundo sua versão, vinham sendo praticadas por
Timoteo
. Nessa oportunidade, novamente admitiu ter descido do carro com um martelo e desferido golpes contra o automóvel:

“(...) Que em relação ao Boletim de Ocorrência n° 2016.183093, não são verdadeiros os fatos narrados pela sua ex-companheira e pelo atual marido dela a pessoa de TIMOTEO SCHIEFEDBEN SIQUEIRA, pois a verdade e que o TIMOTEO tentou atropelar o interrogado, mas que nessa época o interrogado não registrou ocorrência; Que no dia desse fato estava no seu Bar e o TIMOTEO estava no pátio do Posto Rondon e ficou abrindo os braços para o interrogando provocando o mesmo; Que depois disso o TIMOTEO e a ELZANE entraram no veículo Fiat/Uno, cor azul e seguiram na Estrada do Matão sentido ao Garimpo da Serra Dourado e então o interrogado não aguentou a provocação e pegou o seu veículo VW/Gol 1.6, cor branca e os seguiram e quando estava em frente a Fazenda São João a pessoa de TIMÓTEO viu o interrogado os seguindo apavorou e subiu com o veículo no barraco na beira da estrada; Que o interrogado então desceu pegou um martelo e deu várias martela do veículo do TIMOTEO; Que o interrogado nega que estivesse armado e que tenha efetuado algum disparo no veículo do TIMOTEO ou em direção ao mesmo; Que nesse dia estava no veículo a pessoa de BOCA RICA, garimpeiro muito conhecida nesta cidade e que reside próximo a casa do interrogado; Que após segundo o interrogado enquanto estava dando umas marteladas no veículo Fiat/Uno as pessoas de TIMOTEO e ELZANE saíram correndo para o meio do pasto; Que após dar as marteladas no veículo Fiat/Uno entrou em seu veículo e retornou para a cidade; (...)”
(Id. 336181370, p. 27).

Em juízo,
Silvani
manteve, em essência, a versão defensiva de que não teria ido ao encontro das vítimas com intenção homicida. Afirmou que o episódio decorreu de desavença anterior envolvendo dano em seu automóvel, admitiu ter seguido o veículo conduzido por
Timoteo
, ter levado consigo um martelo e ter quebrado o carro após a parada, mas negou estar armado ou ter realizado disparos. Destacou, ainda, que a arma posteriormente apreendida em sua residência seria diversa daquela mencionada pelas vítimas:

“(...)
Silvani:
Não fui lá para matar ninguém, até porque minutos antes ele tinha parado lá no posto para abastecer, foi lá de frente no meu bar me afrontar. Em seguida ele entrou no carro e saiu, aí que eu fui atrás. Se eu tivesse ido atrás de lá para matar ele, eu teria, se eu tivesse intenção de matar, ele tinha matado lá de frente de casa. O que que eu, o que que aconteceu? Parece que esse fato aconteceu na segunda ou na terça. Na sexta-feira eu tava subindo com a minha atual namorada e ele jogou a caminhoneta do sogro em cima do meu carro. Amassou, da lanterna traseira, quebrou da lanterna traseira ao farol dianteiro. Quem consertou meu carro foi o Reginaldo, que é de frente o Mercado Cascão. Na época ficou R$ 2.600. Após ele bater no meu carro, topei uma viatura da polícia, contei os fatos, falei que o carro era do José Gericó, que é o sogro dele. Fui lá, conversei com o José, ele falou: “Não tenho nada a ver com isso, você resolve com Timóteo”. Falei: “Eu só quero que eles paguem o conserto do meu carro e tá tudo resolvido”. Quando foi no dia dos fatos, ele parou o carro na bomba do posto Rondon, que eu moro de frente, desceu do carro e veio cá de frente do meu bar, abrindo os braços porque que eu tava lá na casa do sogro caçando conversa. Chamei ele para conversar, ele entrou no carro e saiu. Eu me senti afrontado também, fiz errado, né? E fui atrás dele, segui ele, fechei ele, ele subiu no barranco. Ele falou aí que o Boca Rica era amigo meu. Não, o Boca Rica não era meu amigo e nem é, simplesmente, portanto, o Boca Rica é lá do Paraná, da mesma cidade que ele. É mais amigo dele que meu. O Boca Rica não correu. O Boca Rica desceu do carro dele que tava indo pro garimpo, ficou a uns 4, 5 metros de pé. Ele presenciou o fato, eu dando as marteladas no carro. O Boca Rica me disse: “Silvio, você já quebrou o carro. Você pega o seu carro e vai embora que eles vão chamar a polícia”. Eu entrei no carro com martelo, peguei o martelo e voltei para casa. Que aconteceu foi isso. (...)
Promotora:
Só então reforçando, você teve esse problema aí com Timóteo. Foi quantos dias depois que foi essa situação do carro do da estrada?
Silvani:
Doutora, eu não tenho certeza se foi na segunda ou na terça. Ele bateu no meu carro acho que foi na sexta.
Promotora:
E por que que o senhor não procurou a polícia ao invés de tentar fazer justiça com as próprias mãos?
Silvani:
Eu encontrei a polícia de frente ao mercado Mini Custo, perguntei ao policial PM da viatura o que que eles achavam, que o carro era do José Gericó, eles que me indicou para mim ir lá conversar com o José Gericó, que a caminhoneta que bateu no Gol meu era do José Gericó, esse senhor que teve aqui. Aí eu fui lá, falei pro José Gericó: “Sales, senhor conversa com o genro do senhor. O Senhor fala para ele que eu só quero receber os danos do meu carro. Ele pagou, se ele foi lá na funilaria comigo, se prontificou de pagar, por mim fica tudo resolvido”. Quando foi na segunda, na terça, eu não tenho certeza, ele chegou de frente o posto. Quando ele se veio pro meu lado, eu achei que ele ia até se prontificar de a gente se acertar. Ficou apontando o dedo para mim lá. Aí eu fiquei nervoso, também fiz errado, né? Se eu tivesse feito o que a senhora tava falando, procurado a justiça, estaria ele no meu lugar aqui, porque foi ele que me afrontou primeiro, que quebrou meu carro.
Promotora:
Ah, mas então depois desse primeiro dia que ele teria aí batido no seu carro, ele de novo te fez alguma coisa? Isso que eu não entendi.
Silvani:
Eu moro, morava de frente o posto. Como o posto é no Trevo do Matão e ele ia pegar a Estrada do Matão, ele parou na bomba de frente meu bar para abastecer. Ele desceu do carro e veio de frente com o bar do outro lado da rua. Não veio na minha, não veio, eu não vou mentir aqui, não veio na minha calçada, veio de frente do bar, do outro lado da rua e abrindo os braços, o que que eu fui fazer lá na casa do sogro dele caçando conversa. Falei: “Eu fui lá querendo receber”. Eu falei: “Vem aqui pra gente trocar ideia, conversar. Você acertou comigo, acabou”. Aí ele apontou o dedo para mim, entrou no carro e saiu. Foi a hora que eu me senti afrontado. Entrei no meu carro e fui atrás dele. Peguei o martelo e fui atrás dele.
Promotora:
E a arma?
Silvani:
Não, momento nenhum eu tava armado e pensei em matar ele. Porque se eu tivesse a intenção de matar ele, dar um tiro nele, ele tava de frente comigo de frente com o meu bar. A mulher tava lá no carro, dentro do carro, abastecendo. (...)
Promotora:
Bom, mas o senhor ouviu ele dizendo aqui que o senhor efetuou esses disparos. A dona Elzane disse que viu que o senhor efetuou um disparo no veículo, que ela viu a marca. Tem aqui nos autos o laudo que demonstra que o veículo tinha três disparos de arma de fogo.
Silvani:
Doutora, um carro que andava em todos os garimpos clandestinos aí, tem vários carros aí na rua que tem marca de tiro. Ele falou aí que é técnico de eletrônico. Pergunta a ele se ele já consertou, fez algum serviço da profissão dele aqui. Ele trabalha em garimpo. (...) Eu não sei se vocês sabem, ele acabou de sair da cadeia que ele tava naquele roubo lá da mineração. Ele não mexe com profissão nenhuma. Ele não mexe com profissão nenhuma de eletrônica.
Promotora:
Então o senhor nega que estivesse com a arma lá no dia.
Silvani:
Eu não tava, não é que eu nego, eu não tava com a arma.
Promotora:
Mas essa arma estava na sua casa depois que a polícia encontrou?
Silvani:
Não. vocês três aí ouviram ele falar que eu tava com o 38. O Timoteo falou, tô certo?
Promotora:
Sim.
Silvani:
Lá em casa, doutora, foi encontrada um fuzil M1, 30. Um fuzil M1, 30, uma arma comprida, tipo um fuzil. Lá em casa não foi encontrado o revólver 38. Pode os senhores aí olhar no processo da arma aí se é 38.
Promotora:
E o senhor respondeu por esse processo da arma?
Silvani:
Eu tô respondendo. Respondendo por uma arma que nem era minha, que um amigo meu deixou lá em casa um saco que pegava no outro dia, daqui a pouco chega a polícia lá e a arma tava lá em casa, só que era uma arma tipo fuzil, ela é 1 metro e pouco de comprimento. Pode, eu não adianto eu mentir para vocês aqui, pode ir lá no processo que é uma arma comprida, não é um revólver 38, não teve revólver 38 lá. A arma que tava lá em casa era de 30 tiros. (...)
Defesa:
Só um esclarecimento, senhor Silvani, né? O fato da ex-companheira do senhor, senhora Elzane, e o senhor Timoteo estarem tendo relacionamento, isso foi causa pro que aconteceu ou foi o fato aí dele ter batido no carro do senhor? Assim, digo com relação a esse momento posterior em que teve essa situação aí que o senhor teria quebrado o carro dele?
Silvani:
Não, não, doutor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já tava namorando uma pessoa já tinha 3 meses. Eu tava com essa pessoa no carro no momento que ele bateu em mim. Eu não tava, eu não vi ele o carro. Quando eu vi, já tinha barroado em mim. Portanto, se eu tivesse visto ele, eu tinha saído fora. Portanto, a moça Elzane citou aqui que ele foi lá e virou e veio atrás de mim, mas eu voltei para minha casa, só passei lá na casa do pai dela para explicar para ele o que tinha acontecido. (...)”
(Id. 336180909).

Em síntese, os depoimentos colhidos ao longo da persecução penal revelam um quadro probatório marcado, de um lado, por elementos de convergência quanto à perseguição do veículo das vítimas, à posterior danificação do automóvel e à existência de disparos de arma de fogo narrados por parte relevante dos declarantes; de outro, por divergências sensíveis quanto ao número de tiros, ao momento exato em que teriam sido efetuados e, sobretudo, à real finalidade da conduta atribuída ao recorrente.

Esse cenário, longe de autorizar conclusão categórica nesta fase processual, evidencia controvérsia fática relevante a respeito do
animus necandi
, cuja apreciação aprofundada deve ser reservada ao Conselho de Sentença, Juiz natural da causa.

A pretensão defensiva de desclassificação, em tese, também não encontra amparo seguro na prova técnica produzida.

O laudo pericial n. 410.2.06.2016.013593-01 (Id. 336181370, pp. 29-42) registra que o veículo ocupado pelas vítimas apresentava perfurações e danos produzidos por projéteis de arma de fogo, elemento objetivo que, ao menos em tese, confere plausibilidade à narrativa acusatória de que houve disparos em direção ao automóvel durante a perseguição.

Em contexto como esse, a circunstância de os tiros terem atingido veículo em movimento, ocupado por pessoas, constitui dado probatório idôneo a autorizar, nesta fase de mera admissibilidade da acusação, a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri para exame do eventual
animus necandi
.

De outro lado, a versão defensiva segundo a qual o recorrente teria utilizado apenas um martelo, sem emprego de arma de fogo, não se harmoniza, em princípio, com os vestígios materiais descritos no laudo, tampouco com os relatos de
Timoteo
e, em alguma medida, com a própria narrativa de
Elzane
, que, embora tenha procurado atribuir ao episódio motivação patrimonial, admitiu a existência de ao menos um disparo que atingiu o veículo.

Tem-se, portanto, quadro probatório marcado por versões antagônicas e por elementos de corroboração apenas parcial, circunstância que inviabiliza, nesta etapa procedimental, a adoção da tese defensiva como se fosse incontroversa.

Convém recordar que a desclassificação prevista no art. 419 do Código de Processo Penal exige juízo seguro de que o fato não constitui crime doloso contra a vida. Por isso, somente se admite quando a ausência de
animus necandi
emergir de forma inequívoca do conjunto probatório, o que não ocorre na hipótese.

Persistindo dúvida razoável sobre a intenção do agente, não cabe ao Juiz togado proceder ao revolvimento aprofundado da prova para eleger, desde logo, a versão defensiva em detrimento da acusatória, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e decidir se a desclassificação para lesão corporal é cabível, diante da alegação de ausência de animus necandi. 2. O Tribunal a quo, ao manter a decisão de pronúncia pela prática do crime de homicídio tentado, destacou não ser possível descartar a vontade livre e consciente do recorrente de ter intentado contra a vida da vítima, sendo inviável, portanto, a desclassificação requerida pela defesa nesta fase processual, considerando a competência exclusiva do Tribunal do Júri. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025).

“(...) 4. A decisão de pronúncia não exige certeza, mas apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate. 5. A exclusão do julgamento pelo Tribunal do Júri só pode ocorrer quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.802.311/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025).

Na mesma direção, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de indícios de
animus necandi
obsta a desclassificação na fase de pronúncia, impondo-se a remessa da causa ao Tribunal do Júri:

“(...) A análise definitiva da intenção homicida do agente compete privativamente ao Tribunal do Júri, revelando-se inviável, na fase de pronúncia, a desclassificação da infração penal, que apenas se justificaria se demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de dolo. (...)”
(TJMT, RSE n. 0002004-96.2017.8.11.0045, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.2025, DJe 31.10.2025).

“(...) 1. A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria e de animus necandi, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito. 2. A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida é inviável quando não afastada, de forma inequívoca, a intenção de matar. (...)”
(TJMT, RSE n. 0000062-45.2020.8.11.0038, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.2026, DJe 03/03/2026).

À vista desse conjunto probatório e do quadro normativo e jurisprudencial delineado, a tese defensiva de desclassificação não encontra respaldo suficiente nesta fase processual, em que prevalece o juízo de admissibilidade da acusação. Mostra-se mais consentâneo com a sistemática do Tribunal do Júri que a controvérsia acerca do
animus necandi
seja decidida pelo Conselho de Sentença.

No mesmo sentido, também não merece acolhimento, neste momento processual, a tese subsidiária de desistência voluntária, prevista no art. 15 do CP. O referido instituto pressupõe que o agente, após iniciar a execução, voluntariamente deixe de prosseguir no
iter criminis
ou atue de modo eficaz para impedir a produção do resultado, de forma que a não consumação decorra de sua própria resolução e não de fator externo.

Na hipótese dos autos, porém, os elementos coligidos não evidenciam, de maneira inequívoca, que o recorrente tenha voluntariamente interrompido a execução ou impedido o resultado. Ao contrário, a narrativa acusatória e parcela relevante da prova oral indicam, em tese, que a não consumação dos delitos teria decorrido da fuga das vítimas após a colisão do veículo e da própria dinâmica dos acontecimentos, circunstâncias que, ao menos em princípio, se amoldam mais à lógica da tentativa prevista no art. 14, II, do CP do que à causa de exclusão da tipicidade prevista no art. 15 do mesmo diploma.

Acrescente-se que a versão defensiva, ao sustentar que o recorrente não efetuou disparos e teria empregado apenas um martelo para danificar o automóvel, não conduz, por si só, ao reconhecimento da desistência voluntária. Em verdade, tal narrativa consubstancia negativa parcial da imputação e apresentação de dinâmica fática diversa daquela descrita na denúncia, e não demonstração segura de que, podendo prosseguir na execução de um crime doloso contra a vida, o agente tenha deliberadamente renunciado à consumação.

Ainda que se considere, em favor da defesa, que o recorrente não tenha perseguido as vítimas a pé após a saída delas do veículo, tal circunstância, isoladamente, não autoriza o reconhecimento da desistência voluntária nesta fase. Isso porque permanece controvertido se a interrupção do
iter criminis
resultou de livre deliberação do agente ou se decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, especialmente da evasão das vítimas e do encerramento abrupto da sequência fática. A definição desse ponto demanda valoração aprofundada do contexto probatório, incompatível com o juízo meramente delibatório próprio da pronúncia.

Nesse sentido:

“(...) A desistência voluntária pressupõe renúncia inequívoca à consumação do delito, o que não se verifica quando a interrupção resulta de causas externas. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001235-35.2020.8.11.0023, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 03.02.2026, DJe 19.02.2026).

“(...) Não se reconhece a desistência voluntária na fase de pronúncia quando há dúvidas sobre a dinâmica dos fatos ou mais de uma versão no conjunto probatório, devendo a dúvida ser submetida ao Tribunal do Júri. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0005299-98.2013.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025, DJe 22.01.2026).

Assim, ausente prova clara e incontroversa de que a não consumação decorreu de comportamento voluntário do recorrente, também a tese fundada no art. 15 do Código Penal deve ser rejeitada, sem prejuízo de que a matéria seja suscitada e debatida perante o Conselho de Sentença, à luz da prova produzida em plenário.

Quanto à qualificadora do feminicídio, igualmente não se constata, nesta fase, improcedência manifesta apta a autorizar seu afastamento.

Consoante a redação vigente à época dos fatos, incide a qualificadora quando o homicídio é praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, considerando-se presentes tais razões, dentre outras hipóteses, quando o delito envolve violência doméstica e familiar. Em sede de pronúncia, portanto, não se exige demonstração exauriente da motivação de gênero, bastando a existência de elementos probatórios que, em tese, tornem viável a submissão da circunstância qualificadora ao exame do Conselho de Sentença.

No caso concreto, há dados nos autos que, ao menos em juízo de delibação, permitem associar a conduta narrada na denúncia a esse contexto normativo. Isso porque os elementos coligidos indicam que o recorrente e
Elzane
mantiveram relacionamento pretérito; há referências, notadamente na fase inquisitorial, a histórico de desentendimentos, agressões e ameaças; e parte significativa dos relatos aponta que o episódio teria ocorrido em cenário de inconformismo com o término da relação e com o novo envolvimento amoroso da vítima com
Timoteo
.

Tal quadro, em tese, revela compatibilidade com a hipótese acusatória de violência doméstica e familiar, não sendo suficiente, por si só, a alegação defensiva de motivação exclusivamente patrimonial para afastar, de plano, a qualificadora.

Com efeito, a versão segundo a qual o recorrente teria agido apenas em represália ao dano anteriormente causado em seu veículo constitui tese defensiva que deverá ser sopesada pelos jurados, mas não elimina, neste momento processual, a possibilidade de que a ação também tenha sido permeada por ciúme, sentimento de posse ou inconformismo com a autodeterminação afetiva da ex-companheira.

Do mesmo modo, o fato de a investida, em tese, atingir também
Timoteo
não impede, por si, o reconhecimento da qualificadora em relação à vítima
Elzane
, caso o Conselho de Sentença conclua que, quanto a ela, a conduta se inseriu em contexto de violência doméstica e familiar.

Em outras palavras, o que se exige nesta etapa não é certeza judicial acerca da incidência da qualificadora, mas apenas a verificação de que ela não se mostra dissociada da prova produzida. E, na hipótese, as declarações colhidas, somadas à própria dinâmica narrada na denúncia, revelam suporte mínimo apto a justificar sua manutenção na decisão de pronúncia.

A pertinência ou não da qualificadora deve ser examinada pelos jurados, só podendo ser decotada se manifestamente improcedente, o que não é o caso.

Sobre o tema, colhe-se a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) A exclusão da qualificadora na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. (...)”
(TJMT, RSE n. 1012899-69.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.02.2026, DJe 03.03.2026).

“(...) As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. (...)”
(TJMT, RSE n. 0012492-51.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.01.2026, DJe 04.02.2026).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto por
Silvani Pereira dos Santos
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026